Tribunal: TJBA
Processo: 8006049-63.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006049-63.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSANIA SANTOS Advogado(s): JONATHAN SOUSA NETTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTOS EM PENSÃO POR MORTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Rosania Santos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação ordinária visando à restituição de valores descontados de sua pensão por morte, sob a rubrica “indenização Fazenda”. A embargante alegou omissão e contradição no julgado, por suposta ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo que originou os descontos e pela imputação integral da dívida sem consideração da existência de outros herdeiros do instituidor da pensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição do acórdão quanto à alegada ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo que ensejou os descontos; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não considerar que a embargante não seria a única herdeira do instituidor da pensão. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado. A fundamentação da decisão abordou de forma expressa a legalidade dos descontos realizados, baseando-se na existência de processo administrativo regular, e não se verificou violação ao contraditório ou à ampla defesa. Quanto à alegação de que a embargante não seria a única herdeira, o acórdão corretamente fixou que a relação jurídica entre a Administração Pública e a pensionista decorre do regime jurídico-administrativo. A existência de outros herdeiros não impede o exercício da autotutela administrativa para o ressarcimento de valores pagos indevidamente à pensionista. A responsabilidade patrimonial da embargante, enquanto destinatária dos valores, decorre da percepção direta dos recursos creditados indevidamente, sendo-lhe assegurado, em tese, eventual direito de regresso em face dos demais herdeiros, se for o caso. O recurso foi utilizado com finalidade de rediscutir o mérito do acórdão, finalidade que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Ausentes os vícios apontados, a rejeição do recurso é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.022; CC, art. 884 e art. 1.997. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 50013363320198130330, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 10.07.2024; TJ-DF, 07041843420208070018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006049-63.2023.8.05.0271, em que figuram como apelante ROSANIA SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.